Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-30.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004915-30.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE CORDEIRO - CPF: 944.287.009-20 (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 580.941.481-87 (EMBARGANTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA COSTA - CPF: 580.941.481-87 (EMBARGADO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), IRENE CORDEIRO - CPF: 944.287.009-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓ
RDÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso da embargada em ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
com partilha de bens, para incluir na partilha veículo, recursos próprios utilizados na compra de imóvel e saldo do FGTS

proporcional

aos depósitos realizados
durante a
sociedade de fato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos alegados vícios de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas relacionadas ao período de convivência e aquisição de bens
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revisão do julgado quando ausentes os vícios pre
vistos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões relevantes, valorando o conjunto probatório e aplicando corretamente a presunção legal de esforço comum na obtenção do patrimônio durante a união estável.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da causa não autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A ausência de vícios no acórdão, como omissão, contradição ou obscuridade, obsta o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
2
. A partilha dos bens adquiridos a título oneroso durante a união estável decorre da presunção legal de esforço comum,
afastável
apenas mediante prova inequívoca da exclusividade, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargo
s de declaração opostos por
EDSON
JOSÉ DA COSTA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime, negou provimento ao
seu
recurso de apelação

e deu parcial provimento ao de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
,
interpostos contra sentença
proferida
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato com Partilha de Bens
, ajuizada pela
ora recorrida
,
para incluir na partilha
o veículo Fiat
Strada

Working
, 2011/2012, placa NUA 5755
,
os recursos próprios de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) utilizados na compra do imóvel
e
o saldo do FGTS na proporção dos depósitos realizados durante a convivência, a ser apurado em liquidação
,
mantendo inalteradas as demais disposições da sentença, além de majorar
, em relação ao embargante,
a condenação em honorários advocatícios (id.
282250889
).

Em suas razões, o
recorrente

aponta
a existência de
omissão e contradição no
julgado
.

Defende que o
referido veículo
e
o imóvel urbano Lote n
.
04, Quadra 19, localizado na

Avenida Tiradentes, n
.
4393-S, Bairro Parque das Américas, no Município

de Lucas do Rio Verde, não foram adquiridos durante a convivência
.

Alega ter demonstrado que em 30/08/2015
não

convivia
mais
com
a
embargada
, e que inexistiu união
estável no período de

maio
/2
016 a setembro
/
2018.

Aduz que as fotografias e o documento do Sistema Único de Saúde não possuem força probatória para demonstrar a
pretensa
convivência, destacando que, em audiência de instrução e julgamento, esclareceu que após o término do relacionamento em 2015
não
retomou a
coabita
ção
com
a
recorrida
.

Contesta a
tese
de que
as provas dos autos
evidencia
ter havido
apenas rompimento temporário, com posterior retomada da convivência, enfatizando que após o mencionado término jamais restabeleceram a união.

Registra que o contrato da Imobiliária Ágape
não contém assinatura das partes,
tendo sido
apenas
l
ocalizado o arquivo,
sem qualquer informação sobre a transação, ressaltando que o casal não adquiriu imóvel algum.

Relata que a
embargada
declarou em
juízo
que em agosto
/
2015 terminou o relacionamento
e que
não contribuiu com valor

algum para
aquisição d
o veículo e do i
móvel.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para
dar provimento ao seu recurso de apelação, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula

que seja negado provimento ao
apelo
da
e
mbargada, mantendo inalterada a
s
entença de
primeiro g
rau
.

A

recorrida
apresentou su
as contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios

(id.
284694397
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão,
asseverando
que o veículo e o imóvel foram incluídos indevidamente na partilha, uma vez que adquiridos após o término definitivo do relacionamento em 30/08/2015, inexistindo união estável no período reconhecido pelo julgado, além de as provas serem insuficientes para dem
onstrar a alegada convivência.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

A questão central dos recursos gira em torno da definição da duração da união estável entre os litigantes e, por consequência, na delimitação dos bens que devem ser objeto de partilha.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida em relação ao período do relacionamento entre as partes, qual seja, de maio de 2016 a setembro de 2018.

Embora a autora alegue união desde 2011, não há nos autos comprovação convincente de convivência pública e contínua antes de 2016.

De igual modo, o argumento do demandado de que a união terminou definitivamente em agosto de 2015 não encontra respaldo nas provas constantes no feito, que demonstram ter ocorrido apenas um breve rompimento, tendo o casal retomado
a
convivência durante o período fixado na sentença.

Conforme destacado pelo Juízo singular, restou comprovada a convivência mediante fotografias (id.

271892898), comprovante do Sistema Único de Saúde demonstrando o mesmo endereço para ambos (id. 271893411), além do contrato apresentado pela Imobiliária Ágape (id. 271893491), no qual os litigantes figuram como compradores, sendo a apelante
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
qualificada como esposa de
EDSON JOSÉ DA COSTA
.

Assim, evidenciados os requisitos da união estável - convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família - no período fixado pelo Juízo
a quo
, deve ser mantido o reconhecimento da relação entre maio de 2016 e setembro de 2018.

Por essas razões, o apelo de
EDSON JOSÉ DA COSTA
não comporta provimento.

Reconhecida a união estável, o regime de bens aplicável, na falta de pacto escrito em contrário, é o da comunhão parcial de bens, conforme previsão do art. 1.725 do Código Civil, que assim dispõe:
(...
)

Sob esse regime, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da união são comunicáveis, a teor do que estabelece o art. 1.660, I, do retrocitado diploma legal, devendo integrar a partilha igualitária entre os companheiros, pois vigora a presunção legal de esforço comum na obtenção do patrimônio durante a convivência, independentemente de qual dos parceiros tenha efetivamente contribuído financeiramente para a aquisição.

Cabe ponderar que a presunção de comunicabilidade não é absoluta. Excluem-se da partilha os bens adquiridos antes do início da união ou após sua ruptura, bem como aqueles obtidos com recursos comprovadamente exclusivos de um dos conviventes, oriundos de patrimônio particular (sub-rogação, art. 1.659, I, do CC). Nessas situações excepcionais, afasta-se a presunção de esforço comum, desde que haja prova inequívoca da exclusividade dos recursos empregados.

No caso de bens adquiridos mediante financiamento, entende-se que devem ser partilhados os valores efetivamente pagos durante a união estável. (...)

Feitas essas considerações, cumpre dizer que, no tocante à partilha, são objeto de controvérsia: (i) o veículo Fiat
Strada
, placa NUA 5755, ano 2012; e (
ii
) o imóvel localizado na Avenida Tiradentes, n. 4393-S, Quadra 19, Lote 04, Bairro Parque das Américas, no Município de Lucas do Rio Verde, adquirido mediante financiamento bancário, bem como os valores utilizados para sua aquisição.

O contrato de compra e venda do imóvel (id. 271893491), menciona que parte do pagamento foi realizada com “
um automóvel Fiat
Strada
Adventure
Locker
ano 2012 em ótimo estado de conservação, avaliada em R$40.000,00 (quarenta mil reais)
”.

Já o extrato de veículo juntado ao feito (id. 271892885) demonstra que
EDSON JOSÉ DA COSTA
adquiriu, em 25/09/2017, o automóvel Fiat
Strada

Working
, 2011/2012, placa NUA 5755.

Nesse contexto, conclui-se que se trata de veículos
distintos, dada
a divergência entre a nomenclatura dos modelos (Fiat
Strada
Adventure
Locker
e Fiat
Strada

Working
) e a cronologia das aquisições. O instrumento contratual de compra do imóvel é datado de 09/01/2017 (id. 271893491) e o contrato de financiamento de 25/05/2017 (id. 271892883), enquanto o veículo que a apelante pretende partilhar foi adquirido posteriormente (em 25/09/2017), conforme demonstrativo do DETRAN (id. 271892885).

Portanto, o automóvel Fiat
Strada

Working
, placa NUA 5755, também deve ser objeto de partilha, por ter sido adquirido durante a união estável reconhecida nos autos.

Neste ponto, pertinente pontuar que o demandado não se desincumbiu do ônus de provar fato
desconstitutivo
do direito da autora, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, na medida em que não apresentou qualquer prova de que o bem teria sido obtido exclusivamente com seus recursos ou que estaria excluído do regime de bens da união estável por qualquer motivo legal.

Considerando a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil c/c art. 1.660, I, do mesmo diploma, e a ausência de prova em contrário, impõe-se o
reconhecimento do direito da apelante à meação do veículo em comento.

No que diz respeito ao imóvel obtido durante a união estável por meio de financiamento bancário, demonstrado que a compra ocorreu em 2017, resta evidente que a transação se concretizou na constância do relacionamento, somado ao fato de que no contrato de compra e venda (id. 271893491) consta que a aquisição foi realizada por ambos, com
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
sendo qualificada como esposa do apelante
EDSON JOSÉ DA COSTA
.

Ainda, tem-se que a aquisição se deu por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos com a entrega do veículo Fiat
Strada
Adventure
Locker
e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) mediante financiamento bancário (id. 271893491).

Do contrato de id. 271892878 extrai-se que o preço de compra do imóvel foi composto por R$ 100.000,00 (cem mil reais) de financiamento bancário, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) de recursos próprios e R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) provenientes do saldo do FGTS.

Quanto ao financiamento bancário, a apelante faz jus à meação das parcelas efetivamente adimplidas durante o período da união estável, ou seja, de maio de 2016 a setembro de 2018. Considerando que o imóvel foi adquirido em 2017, deverão ser partilhadas todas as prestações pagas desde a contratação até a data da separação de fato do casal.

Em relação aos recursos próprios de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) utilizados na aquisição do imóvel, por terem sido empregados durante a constância da união estável e incorporados ao patrimônio comum, também devem ser objeto de partilha igualitária, independentemente de qual dos conviventes tenha efetivamente desembolsado tal quantia.

No que concerne especificamente ao saldo do FGTS utilizado na aquisição do imóvel, cumpre destacar que o fato de a origem do recurso ser o fruto do trabalho de apenas um dos conviventes não afasta o direito à meação. Isso porque, na união estável, presume-se o esforço comum na aquisição de bens a título oneroso, independentemente da contribuição financeira direta de cada companheiro.

Contudo, releva dizer que a partilha do importe correspondente ao FGTS deve ocorrer proporcionalmente ao período em que foram acumulados durante a união. (...)

In
casu
, não se pode dizer que o saldo acumulado decorre integralmente do período de convivência reconhecido, razão pela qual a meação deve incidir apenas sobre as quantias depositadas durante o período da união estável (maio/2016 a setembro/2018).

Caberá, portanto, na fase de liquidação, apurar qual percentual do saldo do FGTS utilizado na aquisição do imóvel (R$ 39.500,00) corresponde a depósitos realizados durante a união
estável, mediante apresentação de extrato com o histórico de movimentações do fundo, sendo este o montante sujeito à partilha igualitária entre os
ex-companheiros
.

Em conclusão, o recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
merece acolhimento parcial para ampliar a partilha, incluindo o veículo adquirido posteriormente, os valores iniciais empregados na aquisição do imóvel e o FGTS proporcional ao período da união, preservando-se os demais termos da sentença.
(...
)

Em face do exposto:

(i)
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em favor do apelante
EDSON JOSÉ DA COSTA
;

(
ii
)
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
;

(
iii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDSON JOSÉ DA COSTA
;
e

(
iv
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
IRENE CORDEIRO MARTINHAGO
, para incluir na partilha: (i) o veículo Fiat
Strada

Working
, 2011/2012, placa NUA 5755; (
ii
) os recursos próprios de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) utilizados na compra do imóvel; e (
iii
) o saldo do FGTS na proporção dos depósitos realizados durante a convivência, a ser apurado em liquidação, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença objurgada.

Considerando o desprovimento do apelo de
EDSON JOSÉ DA COSTA
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantendo o reconhecimento da sucumbência mínima da autora conforme fixado na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao primeiro apelante.

(
...)”
. (id.
279993381
).

Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada,
uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões
aventadas
nos recursos apelatórios, pronunciando-se especificamente sobre cada uma das matérias controvertidas.

Com efeito, o
decisum
objurgado enfrentou minuciosamente: (i) a delimitação temporal da união estável, reconhecendo-a no período compreendido entre maio de 2016 e setembro de 2018; (
ii
) a valoração criteriosa do acervo probatório, abrangendo fotografias, comprovante do Sistema Único de Saúde e instrumento contratual da Imobiliária Ágape; (
iii
) a incidência do regime da comunhão parcial de bens e os princípios norteadores da comunicabilidade patrimonial durante a convivência; (
iv
) a necessária distinção entre os automóveis referenciados nos autos
(Fiat
Strada
Adventure
Locker
e Fiat
Strada

Working
); (v) os critérios de partilha do bem imóvel obtido mediante financiamento bancário; (vi) a repartição proporcional dos valores oriundos do FGTS empregados na aquisição; e (
vii
) a divisão dos recursos próprios utilizados no negócio jurídico.

As assertivas de que o veículo e o imóvel foram adquiridos após o término do relacionamento não encontram respaldo no conjunto probatório, conforme amplamente demonstrado no
acórdão
guerreado, que fundamentou a conclusão de que ambos os bens foram obtidos durante a vigência da união estável reconhecida.

Além disso, a
tese de que as provas dos autos seriam insuficientes para demonstrar a convivência no período estabelecido restou expressamente refutada no julgado, que analisou
de forma pormenorizada
cada
subsídio do feito
e concluiu pela existência de união estável entre maio de 2016 e setembro de 2018, afastando o argumento de término definitivo em agosto de 2015.

Outrossim
, a alegação de que a embargada teria declarado não ter contribuído para aquisição dos bens não altera o panorama jurídico delineado, porquanto, no regime da comunhão parcial aplicável às uniões estáveis, vigora a presunção legal de esforço comum na obtenção do patrimônio, independentemente da contribuição financeira direta de cada convivente, conforme consignado no acórdão.

Ademais, cumpre registrar que o embargante não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC, permanecendo íntegra a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso durante a constância da união.

Por derradeiro, no que tange ao instrumento contratual da Imobiliária Ágape,
a
decis
ão
embargad
a
valorou-o como elemento probatório em cotejo com demais documentos, sem fundamentar
isoladamente
em tal instrumento o reconhecimento da união estável, razão pela qual eventual vício formal não possui o condão de macular a conclusão alcançada.

Destarte, o que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devi
damente analisadas e decididas.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Portanto
, a alegaç
ão
de vício
s
no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
EDSON JOSÉ DA COSTA
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025